Tribunal: TJPA
Processo: 0827762-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827762-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO EDIMAR MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO EDIMAR MARQUES preso preventivamente desde 29/10/2025, pela suposta prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), com prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, manutenção da custódia com base em argumentos genéricos e omissão judicial quanto à análise de vídeo juntado aos autos, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, com especial atenção à suficiência da fundamentação; (ii) analisar a alegada omissão judicial na apreciação de prova audiovisual supostamente favorável à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se amparada em decisão fundamentada, com base na presença de indícios de autoria e materialidade, corroborados por relato firme da vítima e elementos da investigação, em consonância com os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

O periculum libertatis foi reconhecido com base na gravidade concreta da conduta imputada, praticada em contexto de vulnerabilidade da vítima e proximidade geográfica entre as partes, gerando risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal.

5.

A decisão judicial apontou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da natureza do delito e do risco de intimidação da vítima, conforme art. 282, I, II e § 6º, do CPP.

6.

A alegada omissão judicial quanto à análise de vídeo supostamente favorável à defesa não configura, por si, constrangimento ilegal, pois o habeas corpus não comporta revolvimento probatório nem cognição exauriente, sendo a instrução criminal o meio adequado para análise aprofundada de provas.

7.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta e o modus operandi como fundamentos legítimos da custódia cautelar, desde que individualizados e justificados, como ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando lastreada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à instrução criminal, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi.

2.

A simples existência de registro audiovisual não analisado pontualmente não gera, por si só, nulidade ou constrangimento ilegal, devendo eventual controvérsia probatória ser submetida ao contraditório e à instrução penal.

3.

A via estreita do habeas corpus não comporta rediscussão aprofundada de provas nem revisão de decisão fundamentada, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 282 e 316; CP, art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Conv.), T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO EDIMAR MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos do processo nº 0806620-37.2025.8.14.0039.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/10/2025, pela suposta prática do crime de importunação sexual
(art. 215-A do Código Penal)
. Em audiência de custódia realizada em 30/10/2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, por decisão do juízo plantonista, sob o fundamento de existência de indícios de autoria e materialidade e necessidade da medida extrema.

A defesa afirma que, apesar de sucessivos pedidos de revogação, o Juízo de origem manteve a segregação cautelar, inclusive por ocasião da reavaliação prevista no art. 316 do CPP, alegando que a decisão se apoiou em fundamentos genéricos, notadamente “gravidade do crime” e “risco de intimidação”, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
. Sustenta, ainda, que teria sido juntado aos autos registro audiovisual (vídeo) que fragilizaria a versão acusatória, e que não teria sido devidamente enfrentado pelo Juízo, configurando omissão relevante.

Distribuídos os autos sob o nº 0827762-20.2025.8.14.0000, coube-me a relatoria. O pedido liminar foi indeferido (ID 32793965), com determinação de requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações (ID 32874545), o Juízo comunicou, em síntese, que o inquérito foi concluído e houve oferecimento de denúncia, a qual foi recebida em 09/12/2025, ocasião em que também foi reavaliada e mantida a prisão preventiva, com designação de audiência de instrução e julgamento para 11/02/2026, encontrando-se o feito em regular andamento.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como afirmando a suficiência da fundamentação e a inadequação do habeas corpus para revolvimento aprofundado do conjunto probatório.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo plantonista apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como o juízo de origem por entender pela manutenção da mesma na decisão de recebimento da denúncia, haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, os fundamentos invocados — garantia da ordem pública e a necessidade de preservar a conveniência da instrução criminal— foram construídos a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequados à manutenção da medida cautelar.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No decreto de prisão preventiva proferido em outubro de 2025, bem como nas decisões posteriores que reavaliaram e mantiveram a custódia cautelar, o Juízo apontado como coator consignou, quanto ao fumus commissi delicti, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do acervo informativo produzido no âmbito do inquérito policial. Destacou-se, nesse contexto, o relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos colhidos na fase investigativa, os quais, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, conferem plausibilidade à imputação do delito de importunação sexual atribuída ao paciente.

No que se refere ao periculum libertatis, o magistrado de origem evidenciou a gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de especial vulnerabilidade da vítima, considerada a forma de execução descrita nos autos e as circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido, elementos que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal. Ressaltou, ainda, o risco concreto à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, diante da possibilidade de intimidação da vítima e de interferência indevida na produção probatória, notadamente em razão da proximidade geográfica entre as partes, circunstância apta a potencializar tais riscos.

Reconhecido, assim, o periculum libertatis a partir de dados concretos extraídos do caso, especialmente da natureza da infração imputada, do modus operandi descrito e da necessidade de resguardar a integridade da vítima e a higidez da instrução criminal, concluiu o Juízo pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal, por não se revelarem aptas a neutralizar os riscos evidenciados.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e a necessidade de preservar a instrução criminal, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

No tocante à alegada omissão na apreciação do registro audiovisual, a tese não prospera, porquanto a via estreita do habeas corpus não se revela adequada ao revolvimento aprofundado do conteúdo e alcance de prova específica para infirmar a versão acusatória, tarefa que, por sua natureza, deve ser submetida ao contraditório e ao exame no curso da instrução, em juízo de cognição exauriente. Além disso, eventual ausência de menção expressa a determinada prova não implica, automaticamente, negativa de prestação jurisdicional, bastando que a decisão exponha fundamentos coerentes e suficientes para justificar a medida cautelar, o que se verifica na espécie.

Também não se acolhe o argumento de desproporcionalidade e invocação do princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar não se confunde com antecipação de pena e sua legitimidade decorre da necessidade concreta de acautelar o processo e bens jurídicos envolvidos, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como reconhecido pela autoridade coatora e ratificado pelo parecer ministerial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente FRANCISCO EDIMAR MARQUES, nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026